Tribunal: TJES
Processo: 5002002-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Provas
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: ALAIR MARIA SANTANA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002002-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ALAIR MARIA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR MASSANTE DIAS - ES13783

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de pronunciamento judicial (cópia à fl. 02 do evento 1186175), proferido pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial de nº 0003641-29.2021.8.08.0012, movida pela ora agravante em desfavor de
ALAIR MARIA SANTANA
, determinou que a exequente/agravante entregue os documentos originais do processo para assegurar a autuação física.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/10 do evento 1186174, em resumo, a seguradora argumenta que o artigo 425, inciso IV, do CPC “
é preciso e taxativo ao determinar que as peças colacionadas aos autos por advogado, sob a responsabilidade pessoal deste, faz a mesma prova que os originais, sendo, portanto, desnecessárias a juntada de todas as documentações físicas requeridas pelo juízo.
” (fl. 09).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recuso seja conhecido e provido para permitir o prosseguimento da execução de origem com as documentações colacionadas por intermédio de correio eletrônico ou que seja determinada a juntada física desses documentos.

No evento 1199039, deferi em parte a atribuição de efeito suspensivo, de modo a assegurar a instrumentalização dos autos físicos por meio de cópias reprográficas declaradas autênticas.

Embora devidamente intimada pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento (evento 1329751), a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, segundo a r. certidão do evento 1582477.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de pronunciamento judicial (cópia à fl. 02 do evento 1186175), proferido pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial de nº 0003641-29.2021.8.08.0012, movida pela ora agravante em desfavor de
ALAIR MARIA SANTANA
, determinou que a exequente/agravante entregue os documentos originais do processo para assegurar a autuação física.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, vez que o agravo foi manejado contra pronunciamento judicial proferido no processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por notadamente ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento e para evitar prejuízos à agravante, passo a apreciar o pedido liminar.

Em regra, não é admitida pelo ordenamento pátrio o protocolo de petições, documentos e a interposição de recursos pela via do correio eletrônico, pois não constitui
“instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n. 9.800/1999
”
1
, justamente por não ter a mesma segurança para a transmissão dos dados.

Ocorre que com o advento da pandemia da Covid-19 esta egrégia Corte, com o intuito de viabilizar o acesso à justiça no período de regime de plantão extraordinário, permitiu o peticionamento por correio eletrônico (art. 3º, §1º, do Ato Normativo nº 64/2020).

Essa medida excepcional não afasta a obrigação da parte de colacionar os documentos físicos a partir da fase intermediária de retorno às atividades presenciais (Ato Normativo nº 68/20), que é a que se encontra o PJES desde 13 de abril de 2021, segundo o artigo 4º do Ato Normativo nº 27/2021 e o artigo 2º do Ato Normativo nº 36/2021.

Não é razoável e proporcional impor ao PJES o encargo de pessoal e financeiro de imprimir e proceder à autuação física de todos os documentos e peças processuais protocoladas por correio eletrônico, sob pena de prejudicar os regulares serviços das unidades judiciárias e o próprio orçamento desta Corte.

Por outro lado, não há que se falar na necessidade da juntada das peças originais para a formação dos autos físicos da execução de título extrajudicial de nº 0003641-29.2021.8.08.0012, porque fazem a mesma prova “
as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade
” (art. 425, inciso IV, do CPC) e que foram protocoladas excepcionalmente por correio eletrônico (fls. 03/04 do evento 1186175).

Ademais, o artigo 424 do CPC “
equipara, em termos de valor probante, a cópia do documento particular e o original
”
2
, cuja conferência e certificação só deve ser exigida se a parte contrária impugnar os documentos dentro do prazo legal, o que afasta a necessidade da juntada da via original ou autenticada do título.

Por fim, oportuno citar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não há exigência no Decreto-Lei n. º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. Precedentes do TJES.
2. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Portanto, como não houve prévia impugnação da autenticidade do contrato que instruiu a inicial, pelo agravado, a presunção de veracidade se mantém inalterada.
3. A exigência do contrato original faz-se obrigatória se o agravante, utilizando da faculdade disposta no art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, mediante emenda à inicial, ou se houver impugnação da autenticidade do contrato pelo agravado, o que não se verifica, até o presente momento, no caso sob análise. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0000727-32.2018.8.08.0065; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/09/2018; DJES 25/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULIFICADA 1 - Tendo a apelante acostado a via original do instrumento procuratório dentro do prazo determinado pelo juiz singular, não há que se falar em indeferimento da inicial, uma vez que suprida a irregularidade de representação da parte. 2 - Ademais, a cópia da procuração juntada aos autos goza de presunção juris tantum de autenticidade, de modo que cabe à parte contrária impugnar tal documento, o que não ocorreu no caso em tela. 3 - A legislação processual vigente não exige a juntada de procuração em via original ou cópia autenticada, de forma que a determinação judicial mostra-se desarrazoada, caracterizando excesso de formalismo, tendo em vista a boa-fé que rege as relações processuais, notadamente em relação aos procuradores das partes.
4 - O artigo 425, inciso IV, do CPC, por sua vez, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.
5 - Recurso conhecido e provido. 6 - Sentença nulificada. (TJPI; AC 0002013-41.2013.8.18.0033; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Fernando Lopes e Silva Neto; DJPI 11/09/2020; Pág. 26)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. Fazem a mesma prova que os originais, conforme prevê o artigo 425, IV, do CPC/2015, "as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade",
sendo desnecessária a juntada da via original ou autenticada do título.
Agravo de instrumento provido. Unânime. (TJRS; AI 0444437-95.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard; Julg. 10/05/2017; DJERS 21/06/2017)

Pelo exposto,
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de permitir que a instrumentalização dos autos físicos da execução de título extrajudicial seja realizada pelas cópias reprográficas declaradas autênticas pelo advogado da seguradora, nos ditames do artigo 425, inciso IV, do CPC.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1.003.394/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2018).

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 738.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PETICIONAMENTO POR CORREIO ELETRÔNICO – VALIDADE – EXCEPCIONALIDADE DO REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS POR INTERMÉDIO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DECLARADAS AUTÊNTICAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Ante o advento da pandemia da Covid-19 esta egrégia Corte, com o intuito de viabilizar o acesso à justiça no período de regime de plantão extraordinário, permitiu o peticionamento por correio eletrônico, Inteligência do art. 3º, §1º, do Ato Normativo nº 64/2020 deste egrégio Tribunal.

2.
A medida excepcional não afasta a obrigação da parte de colacionar os documentos físicos a partir da fase intermediária de retorno às atividades presenciais. Ademais, não é razoável e proporcional impor ao Poder Judiciário capixaba o encargo de pessoal e financeiro de imprimir e proceder à autuação física de todos os documentos e peças processuais protocoladas por correio eletrônico, sob pena de prejudicar os regulares serviços das unidades judiciárias e o próprio orçamento desta Corte.

3.
Não há que se falar na necessidade da juntada das peças originais para a formação dos autos físicos da execução de título extrajudicial de origem, porque fazem a mesma prova as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade, nos termos do artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.